Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-46.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), NELCILENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 296.610.508-99 (EMBARGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (EMBARGANTE), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento interposto pela devedora fiduciante, cassou decisão liminar em ação de busca e apreensão e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação válida da constituição em mora, além de determinar a restituição de veículo e fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto à regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da constituição em mora, reconhecendo a inexistência de comprovação válida da notificação extrajudicial, diante de devolução com indicação de “endereço insuficiente”, o que compromete a eficácia do ato.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 72 e no Tema 1.132, exige a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que dispensado o efetivo recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 85, §§1o e 2o.

Súmulas e precedentes relevantes citados
: STJ, Súmula 72; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Agravo de Instrumento no 1028985-08.2025.8.11.0000;
TJMT, Agravo de Instrumento n° 10289850820258110000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 03/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra acórdão (Id. 364408371) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NELCILENE BARBOSA DA SILVA
, contra decisão, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1003436-14.2026.8.11.0015
.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão recorrido, ao argumento de que a conclusão acerca da invalidade da constituição em mora teria se baseado exclusivamente na divergência de numeração do endereço (0 e 1).

Alega, ainda, que teria sido realizada nova tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, a qual também teria retornado com a informação de ‘endereço insuficiente’, circunstância que, segundo afirma, demonstraria a regularidade da constituição em mora e afastaria o fundamento adotado no julgado.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados pré-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 366628393).

Em contrarrazões, o embargado requer pelo não acolhimento do recurso, e ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante (Id. 367039884).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra acórdão (Id. 364408371) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, ora embargada, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1003436-14.2026.8.11.0015
,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Bem como,
a restituição do veículo apreendido (JOY Hatch 1.0 8V Black Edition Flex Mec., cor prata, placa QXQ8I37) à posse da Agravante, e ainda, condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“Conforme exposto na liminar concedida neste agravo de instrumento,
a
constituição em mora
é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, nos termos do artigo 2o, § 2o, e artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, cuja necessidade se encontra pacificada no ordenamento jurídico brasileiro conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de recurso repetitivo, definiu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Desse modo, o STJ reforçou a necessidade de observância rigorosa dos requisitos para a constituição em mora do devedor fiduciante,
destacando expressamente que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao
endereço constante no contrato

para que seja válida e eficaz
.

Todavia, constata-se que na espécie a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado apresenta irregularidades que comprometem substancialmente sua validade e eficácia, pois o banco agravado não indicou o mesmo endereço informado pelo devedor no contrato (id. 350453898), informando número diverso (ID 350453899).

Essa alteração unilateral resultou na devolução da correspondência, com as anotações “endereço insuficiente” (ID 350453899, fl. 2), frustrando a finalidade essencial da notificação: dar ciência inequívoca ao devedor acerca de seu estado de inadimplência e oportunizar a purgação da mora.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

[...]

[...]

A exigência de regularidade formal na constituição em mora não representa mero formalismo processual, mas salvaguarda importante que visa preservar o equilíbrio entre as partes na relação contratual, especialmente em contratos de adesão como os de alienação fiduciária, protegendo o devedor contra medidas constritivas precipitadas ou irregulares.

Assim sendo, por não ter o banco agravado observado pressuposto processual inerente à ação de busca e apreensão, consubstanciado na comprovação da mora,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NELCILENE BARBOSA DA SILVA
, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1003436-14.2026.8.11.0015
,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
DETERMINO
a restituição do veículo apreendido (JOY Hatch 1.0 8V Black Edition Flex Mec., cor prata, placa QXQ8I37) à posse da Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressalvando que, caso o bem já tenha sido alienado, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, acrescida da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente,
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, de acordo com os §§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a tese central deduzida no agravo de instrumento, consistente na regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante.

Alega, ainda, que o julgado incorre em omissão e erro de premissa fática ao desconsiderar a suposta validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual correto, inclusive com base em nova tentativa de entrega que também teria resultado negativa.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Isso porque a matéria relativa à alegada regularidade da constituição em mora foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que, de forma expressa, consignou a ausência de comprovação válida da notificação em mora, diante da devolução da correspondência com a informação “endereço insuficiente”, o que evidencia a ineficácia do ato notificatório e afasta o cumprimento do requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Vejamos:

“Art. 2° [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Para além do retorno da notificação com a anotação
“endereço insuficiente”
, o voto condutor expressamento consignou que
“
a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado apresenta irregularidades que comprometem substancialmente sua validade e eficácia, pois o banco agravado não indicou o mesmo endereço informado pelo devedor no contrato (id. 350453898), informando número diverso (ID 350453899).”

Assim, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese de que a regular constituição em mora do devedor fiduciante não configura erro de premissa ou omissão, mas resulta da aplicação consciente e fundamentada do entendimento que este órgão julgador entendeu adequado ao caso concreto.

Com efeito, ainda que se admitisse a existência de eventual irregularidade formal na tentativa de entrega da correspondência, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a conclusão adotada no acórdão, uma vez que restou evidenciada a inexistência de comprovação válida e eficaz da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Além disso, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça,
é imprescindível a comprovação da mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do devedor fiduciante deve ser encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo inválida quando remetida a local diverso, ainda que com variação meramente numérica ou formal, por comprometer a eficácia do ato e inviabilizar o preenchimento do requisito legal previsto no Decreto-Lei no 911/69.

“[...] 3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo no 1.132, admite que a constituição em mora do devedor fiduciário se comprove mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. 4. Todavia, a dispensa da comprovação do recebimento não afasta a exigência de que a notificação seja encaminhada exatamente ao endereço contratual.
O envio a local diverso, ainda que parcialmente semelhante, não satisfaz o requisito legal e invalida a constituição em mora.
5. No caso concreto,
a divergência entre o endereço constante no contrato e aquele utilizado na notificação demonstra a ineficácia da notificação.
6. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289850820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

Desse modo, não se verifica a alegada omissão ou erro de premissa, uma vez que o acórdão, ao analisar a alegação de regularidade da constituição em mora, não afastou a premissa de que a regular constituição em mora exige o encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo este o critério determinante para a validade do ato, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Ademais, resta apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não cabe na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame de provas colacionadas aos autos ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento recurso de agravo de instrumento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, pretendendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se pré-questionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026